Tribunal: STF
Processo: ARE 1472387
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. PRECEDENTES. RECÁLCULO DAS PARCELAS VINCENDAS: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ICMS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. REVISÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS FINANCEIROS. CONVÊNIO 152/2019. LIMITES CONSTITUCIONAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACOLHIMENTO. 



    - O pacta sunt servanda não é critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos administrativos vinculados. É que eles possuem uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os critérios para a regência do caso. Se, contudo, houver de algum modo uma discrepância do pacto com a normativa, caberá não apenas eventual revisão autotutelar (é dizer, ato de competência da administração pública), mas também aí a possibilidade de uma atuação (já não somente revisora, senão que de jurisdição plenária) do poder judiciário. 



    - Ao apreciar e decidir a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0016136-82.2017, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 7º do art. 100 da Lei estadual 6.374/1989 e a impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança e seus próprios créditos (Rel. Des. PÉRICLES PIZA, j. 28-2-2018). 



    - Ainda que se reconheça, nos termos do art. 10 da Lei complementar 24/1975, a autoridade do Confaz para definir, por meio de convênios, ‘as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias’, parece extrapolar sua competência a fixação de juros, em matéria tributária, com índices superiores ao patamar adotado pelo ente federal.



      - Comportando o Selic tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios, não é possível a fixação de dois termos distintos para a fluência do índice unitário adotado. Provimento da apelação” (fls. 2-3, e-doc. 17). 



    Os primeiros embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19). Os segundos embargos declaratórios opostos foram acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão (e-doc. 21) e os terceiros embargos opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18 e o § 3º do art. 24 da Constituição da República.



    Sustenta-se que “o TJSP afastou a competência plena dos Estado membro de fixar a taxa de juros sobre seus débitos, o que viola a autonomia financeira dos entes federativos e, em consequência, o sistema federativo” (fl. 3, e-doc. 31).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, afirma-se que “a Fazenda do Estado está apontando a violação direta das normas prescritas no art. 18 e 24, §3º, da Constituição Federal, motivo pela qual o recurso deve ser conhecido, não incidindo no caso o obstáculo previsto na súmula 636 do STF” (fl. 3, doc. 37). 



    Pede-se “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja regularmente processado e também integralmente provido o Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 37).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Em 10 de outubro de 2019, o Conselho Nacional de Política Fazendário - Confaz, celebrou o Convênio 152, autorizando o Estado de São Paulo a instituir programas de parcelamento de débitos fiscais relacionados ao Icms, resultantes de fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2019, nos seguintes termos: (...). Cifra-se, pois, a controvérsia dos autos, em torno da possibilidade de, considerando o que foi estabelecido no Convênio do Confaz, aplicar-se nos parcelamentos de débito fiscais, as taxas de juros fixadas, à título de encargos financeiros, em patamar superior à do Selic. (...) Em observância, pois, ao que dispõe a norma do inciso V do art. 927 do Código de processo civil, reconhece-se, na linha do entendimento já adotado pelo colendo Órgão especial, a taxa do Selic como limite para a cobrança dos apontados encargos financeiros. 6. Ainda que se reconheça, nos termos do art. 10 da Lei complementar 24/1975, a autoridade do Confaz para definir, por meio de convênios, “as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias”, parece extrapolar sua competência a fixação de juros, em matéria tributária, com índices superiores ao patamar adotado pelo ente federal, amortizando-se os valores pagos em excesso no PEP 20414630-3, ainda em curso. 7. No que tange com os valores a serem restituídos, em razão da finalização do PEP 20073475-0, os juros de mora e a correção monetária devidos pela Administração pública devem, em observância ao princípio da isonomia, seguir os índices por ela exigidos para remuneração de seu crédito.Todavia, comportando o Selic tanto o índice de atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios, não é possível a fixação de dois termos distintos para a fluência do índice unitário adotado. Assim, deve a indexação observar, a partir do efetivo desembolso, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - Ipca-E; e, a partir do trânsito em julgado, a correção monetária e os juros de mora devem, em conjunto, obedecer a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic” (fls. 6-10, e-doc. 17).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no “sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim” (RE n. 183.907, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 16.4.2004). Confiram-se os precedentes seguintes:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE n. 1.216.078-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.9.2019).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais” (ADI n. 442/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 28.5.2010).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO FISCAL. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. LEIS 6.374/1989 E 13.918/2009 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.032.757/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 28.6.2017).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributos de competência do Estado. Correção monetária pela UFESP. Legitimidade declarada pelo Plenário do Tribunal. Parâmetro para atualização da unidade fiscal: índice fixado pelo Governo Federal. 1. A Corte consolidou o entendimento de que são válidos os decretos do Estado de São Paulo que determinaram a correção monetária do débito tributário antes do vencimento da obrigação, acentuando, contudo, que tal correção deve ser feita com base em índice que não supere aquele utilizado na atualização dos tributos federais. 2. Ademais, no julgamento da ADI nº 442/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, esta Corte teve a oportunidade de reafirmar esse posicionamento. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 231.875-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.12.2012).



    6. Na espécie, nova apreciação do pleito recursal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 744.520-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Sistema BACENJUD. Adesão ao programa de parcelamento. Liberação da penhora. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a alegação de que é possível a liberação da penhora diante do parcelamento do débito tributário, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 11.941/09 e Código Tributário Nacional). Assim, a alegada ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer extensão de benefícios não prevista em lei. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem” (ARE n. 1.050.339-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.465.779, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.11.2023; ARE n. 1.464.908, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.11.2023; e ARE n. 1.461.832, de minha relatoria, DJe 6.11.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora